Tribunal: TJBA
Processo: 8038243-90.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038243-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: JAMILE GONCALVES VALLADARES e outros

Advogado(s)
:
LAIS PINTO FERREIRA, ANNE GABRIELLE ALVES MOTA, JOAO GABRIEL PIMENTEL LOPES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE VALORES JÁ QUITADOS. PRINCÍPIO DO PRÉVIO CUSTEIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto pela FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL – PETROS contra decisão proferida no cumprimento de sentença promovido por JAMILE GONÇALVES VALLADARES e outro, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela agravante e determinou a liberação de R$ 59.269,72 à parte exequente, além do pagamento do saldo remanescente de R$ 15.095,84, sob pena de penhora on-line. A agravante sustenta ocorrência de erro material na perícia homologada, que teria incluído valores já pagos a título de pecúlio por morte, além de violação aos princípios da previdência complementar, especialmente o do prévio custeio e do equilíbrio atuarial.

2. O art. 525, § 1º, do CPC autoriza a arguição de excesso de execução por meio de impugnação ao cumprimento de sentença, sendo legítima a atuação do juízo na aferição da correspondência entre os cálculos apresentados e os limites do título executivo judicial.

3. A inclusão de verba já quitada, a exemplo do pecúlio por morte, configura erro material relevante, capaz de infirmar a validade da perícia, cuja conclusão não vincula o juízo, nos termos do art. 479 do CPC.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 955 (REsp 1.312.736/RS), reconhece que a concessão de benefícios por entidades fechadas de previdência complementar exige prévia formação de reserva matemática, sendo vedado impor o pagamento de valores sem o correspondente custeio, sob pena de desequilíbrio atuarial.

5. A homologação de cálculos em desconformidade com o título judicial e com os princípios da legalidade e da segurança jurídica pode ensejar enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC.

6. A ausência de contrarrazões e a verossimilhança das alegações da agravante, corroboradas por documentação nos autos, reforçam a necessidade de reexame da matéria pela instância de origem, notadamente quanto à regularidade dos valores executados e à compatibilidade com os princípios atuariais.

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento n°. 8038243-90.2022.8.05.0000
, em que é Agravante,
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS
, e Agravados,
JAMILE GONCALVES VALLADARES e DIOGO VALLADARES BARUZZI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, na forma do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA